Tribunal: TJES
Processo: 0004377-37.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004377-37.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRIMALDO DA SILVA ALVES

APELADO: ALESSIOMAR TOMAZINI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO NÃO OCORRIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –

A
interrupção da prescrição se opera com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação.

II -
A
demora imputável exclusivamente ao Judiciário não pode prejudicar a parte, no sentido de obstar a interrupção do prazo e justificar o acolhimento da prescrição.

I
II
- N
ão sendo
possível imputar o prolongamento do curso processua
l exclusivamente à máquina judiciária
em demanda monitória anterior
,
considerou-se
impositivo o
reconhec
imento

d
a prescrição da pretensão autoral, vez que ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 206,
§ 5
o
,
inc. I, do CC
para a pretensão de cobrança de
valores
constantes
nas notas promissórias que instruem a
presente
monitória
.

I
V
–

Apelaç
ão
conhecida e
p
rovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004377-37.2019.8.08.0038

APELANTE: GRIMALDO DA SILVA ALVES

APELADO: ALESSIOMAR TOMAZINI

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
a
pela
ção

interposta p
or
GRIMALDO DA SILVA ALVES

em detrimento d
e
sentença
que

julgou procedente a ação monitória manejada por ALESSIOMAR TOMAZIN
I
em
seu
desfavor,
constituindo o título executivo judicial e

condenando-o ao pagamento de R$ 66.667,00 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais).

Em suas razões recursais
GRIMALDO DA SILVA ALVES,
preliminarmente, pugna pela gratuidade de justiça,
asseverando ao fim
, que não há que se falar em interrupção da prescrição na hipótese, eis que não houve citação válida em ação
monitória
anterior
envolvendo
as mesm
as partes.

Em
contra
rrazões
vindica-se o desprovimento recursal.

D
e pronto, adianto merecer prosperar a gratuidade de justiça perseguida neste intento.

D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão,
podendo, inclusive, o próprio juiz da causa indeferir tal benesse de ofício, contudo, desde que oportunizada a parte a complementação de documentação a subsidiar o pleito (art. 98,
§ 2º
,
do CPC).

Na espécie,
afirm
ara
a parte haver prejuízo ao
próprio
sustento pelo recolhimento das
custas e
despesas
d
este
processo
, não havendo no caderno processual elementos probatórios que o desacredite,
razão pela qual
defiro-lhe a gratuidade de justiça vindicada
.

Ultrapassada tal questão, saliento que o caso cinge-se a perquirir a ocorrência ou não da prescrição da pretensão atinente à cobrança dos valores encartados nas notas promissórias que embasam a presente ação monitória.

O magistrado sentenciante, por seu turno, entendeu por afastar a ocorrência da prescrição em razão da interrupção de tal prazo por ajuizamento
a
nterior de ação monitória idêntica à presente em que houvera sentença de extinção sem julgamento do mérito, com determinação de cancelamento da distribuição
por ausência de quitação das parcelas das custas de ingresso
.

Conforme se afere do édito sentencial o magistrado
a quo
considerara o mero despacho que determinou a citação da parte como interruptivo do prazo prescricional atinente, vejamos excerto do
decisum
no que interessa:

“
Retornando aos autos do processo 0004265-05.2018.8.08.0038 verifico que ação igual a esta, com as mesmas partes fora distribuída e, em três de abril de 2019, fora realizado o "despacho" citatório com a ulterior extinção do feito diante do não recolhimento de custas.

Verifico que houve interrupção do prazo prescricional em virtude do despacho em questão(...).

Não há como se acolher a tese de não validade da citação. Se mesmo o ato praticado pelo juizo incompetente interrompe a prescricão, com maior razão o ato proferido pelo juizo competente com ulterior extinção sem resoluçao do mérito.”

Todavia, a postura judicante não se mostra em consonância com a interpretação que deva ser dada ao
presente
caso.

A Corte Cidadã
possui jurisprudência consolidada
no sentido de que

“a interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré. Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor”.
(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.079.576/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Acerca de tal temática esta Corte Estadual enuncia
justamente
que
“
Segundo determina a norma processual, a interrupção da prescrição – efeito material da citação –, retroage a data da propositura da ação, circunstância, todavia, condicionada à efetiva promoção do ato pela parte autora, na forma do artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil de 73, replicada pelo artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil de 2015”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.
0003075-02.2016.8.08.0030,
Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Jul/2023)

A complementar tal intelecção nossa jurisprudência
destaca

que
“Muito embora o ato interruptivo da prescrição realmente seja o despacho citatório, seus efeitos ficam condicionados à efetiva ocorrência da citação, que deverá ser promovida pelo autor. Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que, via de regra, ‘o despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias’

[
AgInt no AREsp 731.014/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016
]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL
n.
0032605-84.2007.8.08.0024, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Jul/2022)

Aliás, em caso análogo ao presente esta Corte Estadual pronunciou-se exatamente nesta trilha, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO OPERADA. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍDA À MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título” (Súmula nº 504 do STJ). 2- Caso concreto em que embora a demanda em apreço tenha sido ajuizada antes do término do prazo prescricional de 5 anos do vencimento das promissórias, o mesmo não ocorreu com a citação válida. 3- “A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)” (AgInt no AREsp 1300199/PR). 4- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N. 0000492-10.2017.8.08.0030, Relator Des. JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/Aug/2023 )

Pois bem. Na hipótese, constata-se que em ação monitória anterior ajuizada no ano de 2019, a despeito de exarado o despacho citatório, a citaçao não fora efetivada, eis que a parte autora, ora apelada, acabou por não quitar as parcelas das custas processuais de ingresso que lhe cabiam, tendo o Juízo então extinto o feito sem julgamento do mérito e determinado o cancelamento do feito com esteio no art. 290, do CPC.

Assim,
não
sendo
imputável ao Poder Judiciário a ausência de citação
naquele feito
, merece subsistir
a intelecção

d
a perda da pretensão deduzida pela parte requerente
nesta
demanda
, uma vez que,
in casu
, não houve a interrupção da prescrição,
tendo então o prazo quinquenal para o ajuizamento da presente sido inobs
e
rvado pelo autor da demanda
para a cobrança de
valores
constantes
nas notas promissórias que instruem
est
a monitória
.

Destarte, mostra-se salutar destacar, outrossim, que
“os princípios da celeridade processual e da economia processual não podem ser invocados para burlar a lei e perpetuar o trâmite das ações”
(TJES, Classe: Apelação, 38140049016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 27/06/2016).

Com a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sobretudo em razão da natureza e importância da causa.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença vergastada e declarar prescrita a pretensão vertida na presente ação monitória, bem como para condenar a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença vergastada e declarar prescrita a pretensão vertida na presente ação monitória, bem como para condenar a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.